Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO. LOCAÇÃO DE MÁQUINA. CIELO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ASSUMIDA PELA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÕES. ARTS. 1.022/1.023 CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.
2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento do embargante.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.